Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PJE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1292820 que não conheceu o recurso inominado diante da intempestividade. Alega que não obstante a publicação no DJe em 14/07/2020, o sistema eletrônico do PJe registrou ciência da sentença no dia 20/07/2020, fixando como prazo final para interposição do recurso o dia 03/08/2020, fato não enfrentado no acórdão embargado. Alega necessidade de esclarecimento quanto a dupla intimação da sentença e quanto a indicação de qual intimação deve prevalecer, seja a eletrônica ou pela publicação via Diário de Justiça Eletrônico.

2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pelo réu (Id 21109874) por ser tempestivo.

3. Com razão o embargante. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na hipótese de dupla intimação (via DJe e PJe), prevalecerá a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. Precedente: Acórdão 1276255, 07057952720178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sancle Landim Albuquerque versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, Aurélio Landim Albuquerque, Flaesio Landim Albuquerque, Francisco Antônio de Albuquerque e Ivanete Paes Landim de Albuquerque.

4. Assim, considerando que a ciência do réu quanto a sentença se deu em 20/07/2020, o recurso interposto em 03/08/2020, é tempestivo.

5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Passo a análise do recurso inominado.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADE JÁ QUITADA PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. REPETIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento de R$ 4.206,04, já considerada a dobra, referente à cobrança indevida de três mensalidades já quitadas pelo financiamento estudantil e pagas pela autora, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais. Requer o afastamento da condenação ao ressarcimento em dobro e afastamento dos danos extrapatrimoniais.

2. Conforme previsão do parágrafo único do art. 42, do CDC o ressarcimento em dobro se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.

3. Demonstrado nos autos que a autora foi cobrada em 2020 por mensalidades referentes ao ano de 2014, as quais foram quitadas pelo financiamento estudantil mostra-se correta a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso, não há indicativo de que a ré tenha incorrido em engano justificável ou agido de boa-fé, tendo em vista que não adotou as cautelas necessárias para controle de pagamento das mensalidades da aluna o que certamente evitaria a cobrança indevida. Ademais, depois de constatada a irregularidade não agiu com diligência para ressarcimento do valor indevidamente cobrado.

5. A evidente falha no controle de pagamentos da aluna e a demora no ressarcimento do valor indevidamente cobrado extrapolam o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa a saúde (física e psicológica) da autora, caracterizando dano moral a ser reparado.

6. O quantum reparatório fixado (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo frente a situação narrada. Assim, considerando a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; bem como o grau de culpa do agente, tenho que a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação a serem pagos à procuradora da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.